Tribunal: TJMT
Processo: 1019060-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - APLICAÇÃO DO ART. 1o, §1o, I, DO PROVIMENTO N. 004/2008/CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Se para a resolução da causa é necessário analisar a razão do cancelamento do limite do cartão de crédito e da não disponibilização do boleto para quitação do consórcio, a competência é da Vara Especializada de Direito Bancário (art.1o, §1o, I, do Provimento n. 004/2008/CM).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019060-22.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Consórcio, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3 VARA BANCARIA COMARCA CUIABA (SUSCITANTE), 8a VARA CÍVEL CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JEFFERSON BATISTA DA LUZ - CPF: 615.721.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
APLICAÇÃO DO ART. 1o, §1o, I, DO PROVIMENTO N. 004/2008/CM
–
ATRIBUIÇÃO LEGAL DA

VARA

ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se para a resolução da causa é necessário analisar a razão do cancelamento do limite do cartão de crédito e da não disponibilização do boleto para quitação do consórcio,
a competência é da Vara Especializada de Direito Bancário (art.
1o, §1o, I, do Provimento n. 004/2008/CM)
.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá em relação ao Juízo da 8a Vara Cível da mesma comarca, na Ação de Obrigação de Fazer e Falha na Prestação de Serviço com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais n.

1022485-31.2024.8.11.0041.

O processo foi distribuído inicialmente para o Juízo suscitado, que declinou da competência sob o fundamento de que as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central devem ser julgadas pelas Varas Especializadas em Direito Bancário.

O Juízo suscitante aduz que o feito é de natureza indenizatória, sem qualquer discussão de conteúdo bancário, por isso é atribuição legal da Vara Cível analisá-lo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o processamento e julgamento dos feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes, por força do Provimento n. 004/2008 CM, que assim dispõe:

“
Art. 1o. (...)

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito;
consórcio;
descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.

E no §2o estabelece o seguinte:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Portanto, a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda.

No caso concreto, o autor busca reparação por danos materiais e morais decorrentes da
não
emissão do boleto para quitação do lance de R$19.863,97, como resultado da contemplação da cota n. 1544, grupo n. 8324 de consórcio, bem como em razão do cancelamento do limite do seu cartão de crédito.

Logo, a lide originária se submete às regras específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Cível. Aplica-se, então, o §1o, I, do art. 1o, do Provimento 004/2008 CM.

Por conseguinte, para o deslinde da controvérsia será necessário apreciar o motivo do cancelamento do limite do cartão de crédito e da não disponibilização do boleto.

A competência seria da Vara Cível apenas e tão somente se o pedido fosse de indenização, e não de natureza tipicamente bancária.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) - REVISÃO DOS CONTRATOS PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

(...)

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes
”.

(TJMT, N.U 1001408-26.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgamento em 4-5-2023, DJE de 5-5-2023).

Pelo exposto,
julgo improcedente
o presente Conflito para declarar a competência do
Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação n. 1022485-31.2024.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024